Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002034-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVANTE), LAR E FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - CNPJ: 37.382.122/0001-08 (AGRAVADO), JOSE TADEU DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 362.790.608-02 (AGRAVADO), JOSE TADEU DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 362.790.608-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUDENTE DE COBERTURA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. CDC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida promova o conserto de caminhão e semirreboque sinistrados ou forneça veículo similar, diante da negativa de cobertura, em contrato de proteção veicular.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como se a decisão impugnada encontra respaldo legal e jurisprudencial.

III.
Razões de decidir

3. O
fumus boni iuris
está demonstrado pela existência do vínculo contratual e da regularidade dos pagamentos, bem como pela ausência de justificativa técnica idônea para a negativa de cobertura, não havendo comprovação documental de qualquer excludente de responsabilidade.

4. O
periculum in mora
decorre da essencialidade do veículo sinistrado para a manutenção da atividade empresarial da agravada, cuja paralisação prolongada pode comprometer a própria continuidade do negócio, o que justifica a medida de urgência.
5. Em contratos de proteção veicular ou seguro, é dever da fornecedora apresentar, de forma clara e objetiva, a justificativa da negativa de cobertura, sob pena de violar o dever de informação e transparência previstos no
art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

6. A discussão sobre eventual culpa exclusiva do condutor ou descumprimento de cláusulas contratuais demanda dilação probatória e não pode ser resolvida em sede de cognição sumária, conforme pacífica jurisprudência.

7. A manutenção da tutela de urgência assegura a efetividade da prestação jurisdicional e não implica em risco de irreversibilidade, já que eventual improcedência da ação possibilitará a restituição dos valores despendidos pela agravante, por meio de ação regressiva.

8. Julgado o Agravo de Instrumento, resta prejudica o Agravo Interno.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.
Preliminares rejeitadas. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
“1. Em contratos de proteção veicular e similares, a negativa de cobertura deve ser devidamente justificada e comprovada pela associação ou seguradora, sendo abusiva a simples negativa genérica. 2. Presentes os requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que determina o conserto do veículo sinistrado ou a disponibilização de veículo similar.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AI 0631012-72.2022.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, julgado em 12/04/2023; TJ-RS, AI 70085767382, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, julgado em 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GAV -

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

que lhe move
LAR E FLOR COMÉRCIO DE FLORES LTDA.
,
deferiu
o pleito liminar, determinando que a parte requerida proceda com o conserto dos veículos sinistrados, no prazo de 15 dias ou, alternativamente, forneça um veículo similar para uso exclusivo da autora até que os veículos sejam reparados.

Por meio das razões constantes no ID 264822263, a Seguradora Agravante sustenta a
necessidade de instrução probatória
para a adequada aferição da real extensão das obrigações contratuais, argumentando que há indícios de que o sinistro ocorreu por negligência do condutor do veículo, circunstância que
excluiria a responsabilidade da seguradora.

Alega, ainda, que, nos termos do
§ 3o do art. 300 do CPC
, a tutela provisória não pode ser concedida quando houver
risco de irreversibilidade da medida
, o que se verifica no caso concreto, pois, uma vez reconhecida a validade da negativa de cobertura do sinistro, dificilmente conseguirá reaver os valores eventualmente despendidos.

A tutela pleiteada foi indeferida em ID. 266067295.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, postula pelo desprovimento. (ID. 269496296)

Ainda, em ID. 270998369 apresentou Agravo interno contra a concessão de tutela, requerendo a reconsideração da decisão monocrática e a sua revogação.

Contrarrazões ao agravo interno em ID. 273190355, postulando pelo não conhecimento ou desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Preliminarmente, as contrarrazões sustentam a
intempestividade
do agravo de instrumento e falta de interesse recursal.

O Agravado defende a intempestividade, sob o argumento de que o
Provimento TJMT no 33/2024
exclui da suspensão de prazos o cumprimento de medidas de urgência.

Contudo, o argumento
não merece acolhimento
. O
prazo recursal
observa a suspensão prevista no
artigo 220 do CPC
, que determina a suspensão geral dos prazos processuais entre
20 de dezembro e 20 de janeiro
.

A exceção prevista no provimento local refere-se
apenas ao cumprimento de medidas urgentes já deferidas, não alcançando a interposição de recursos
, que é matéria regulada diretamente pelo Código de Processo Civil. Portanto,
o presente agravo de instrumento é tempestivo
.

Quanto ao
interesse recursal
, cumpre destacar que
o mero decurso do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer não acarreta, por si só, a
perda superveniente de interesse
, especialmente porque a parte agravante permanece
formalmente vinculada à ordem judicial
, sujeita à incidência de astreintes e a eventuais medidas coercitivas de execução forçada.

Nesse sentido:

(...)1 . O interesse processual/recursal é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e satisfazer os anseios de quem busca o judiciário. (...)(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70085767382 PORTO ALEGRE, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 27/10/2023, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/11/2023)

Dessa forma,
rejeito as preliminares de intempestividade e de perda de interesse recursal
, reconhecendo que o agravo é tempestivo e que persiste o interesse jurídico.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Colenda Câmara:

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
LAR E FLOR COMÉRCIO DE FLORES LTDA.
, em razão da negativa de cobertura, por parte da seguradora
GAV -

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
, do

CAMINHÃO MERCEDEZ-BENZ AXOR 2544 S 6X2 2P DIESEL E(5), ANO/FAB/MODELO 2021/2021 – PLACA RAX4G64, Chassis 9BM 958443MM230211, RENAVAM 01271791711, e o SEMIREBOQUE (baú), MODELO FACHINNI, PLACA MAV5B61, ANO/MODELO 2000/2000, CHASSIS 93EF1453YY1001721, RENAVAM 00730659836, os quais se envolveram em um acidente na data de 21/07/2024.

Alegando que o referido veículo é essencial para a manutenção dos estoques e do faturamento de sua empresa, a qual atua no comércio de flores para eventos, e que a sua indisponibilidade tem causado sérios prejuízos materiais. A parte autora ajuizou a presente demanda, pleiteando a concessão de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a realizar o conserto do veículo sinistrado ou, alternativamente, fornecer um veículo similar até o deslinde dos fatos.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista que os documentos apresentados demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes, conforme termo de adesão ao plano de assistência recíproca (id. 175453241), e a regularidade dos pagamentos efetuados pela autora até a data do sinistro. Há ainda evidência do sinistro (id. 175453244) e da recusa da cobertura pela requerida, sem justificativa técnica plausível, conforme notificação acostada ao id. 175453247.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma que os veículos sinistrados são essenciais às atividades empresariais da autora, sendo utilizados no transporte de mercadorias perecíveis, sendo que a paralisação prolongada, a manutenção das cobranças ou negativação nos cadastros de proteção ao crédito geram prejuízos financeiros expressivos e risco à continuidade das operações da empresa, bem como lesão ao seu patrimônio.

Ademais, no tocante a rescisão contratual pleiteada pelo autor em sede de antecipação dos efeitos da tutela, entendo que se confunde com o mérito da pretensão, , razão pela qual
não merece ser acolhido
, sendo, nos termos do art. 300, § 3o do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações.

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência vindicada e
determino
que a parte requerida,
proceda
com o conserto dos veículos sinistrados,
no prazo de 15 (quinze) dias
ou, alternativamente, forneça um veículo similar para uso exclusivo da autora até que os veículos sejam reparados. (...)”

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
.

Pois bem, vejo que a decisão recorrida se fundamentou na existência de
vínculo contratual válido
entre as partes, tendo em vista que foi firmado o
Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca – PAR
(ID. 175453241 – autos correlatos), bem como na
regularidade dos pagamentos do plano de assistência
pela Agravada até o momento do sinistro (ID. 175453242 – autos correlatos).

Além disso, a
Agravante

não apresentou, até o momento, elementos probatórios robustos
aptos a justificar a recusa ao cumprimento da obrigação contratual.
Nos documentos encaminhados à Agravada
, a Recorrente apenas indicou que o sinistro era
“prejuízo não indenizável na forma pleiteada”
,
sem apresentar motivação clara e específica que embasasse a negativa de cobertura
(ID. 175453247/8/50 – autos correlatos), estando, assim, comprovado o
fumus boni iuris.

Na interposição do presente recurso,
a Agravante limitou-se a alegar a inexistência de cobertura em casos de negligência
,
sem apresentar demonstração técnica ou documental idônea
capaz de comprovar o alegado comportamento culposo do condutor do veículo.

Destaco que, nos contratos de seguro e assistência veicular,
é dever da empresa fornecer informações claras e objetivas sobre os motivos da negativa de cobertura
, em observância ao
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. A ausência de comprovação concreta
pode configurar prática abusiva
, nos termos do
art. 39, V, do CDC
.

Por fim, destaco que qualquer controvérsia relacionada aos
reais motivos que ensejaram o acidente
, ou eventual
comportamento culposo
por parte do motorista,
demanda dilação probatória
, sendo matéria a ser melhor analisada no
curso da instrução processual
, própria da
ação de conhecimento
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, observa-se que os argumentos e os documentos colacionados não permitem formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pela agravante, sobretudo porque, ao menos nesta quadra processual, existem apenas alegações de que a recusa do pleito securitário é indevida. 2. Conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo, inexiste nos autos prova sobre os danos advindos para o veículo e sua relação com o acidente de trânsito indicado pelo autor, fato que inviabiliza a avaliação do argumento utilizado pela seguradora recorrida para indeferimento da cobertura do seguro. 3. Daí por que, em sede de cognição sumária, não há condições de ser deferida a medida de urgência pretendida, uma vez que depende de regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 12 de abril de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator” (TJ-CE - AI: 06310127220228060000 Barbalha, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

No mais, o
periculum in mora
restou
comprovado nos autos, vez
que a demora no cumprimento da obrigação pode gerar
graves prejuízos financeiros
, comprometendo a regular prestação de serviços da empresa
Agravada
, a qual utilizava o caminhão sinistrado
para reposição de estoque e transporte de mercadorias
, tendo em vista que atua no
comércio de flores para eventos
.

Assim,
é evidente que a paralisação do veículo compromete diretamente o funcionamento da empresa
, sendo certo que o
transcurso do tempo sem uma solução imediata pode acarretar prejuízos irreparáveis
.

Por fim, ressalto que
não há risco de irreversibilidade
dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final da ação seja julgado improcedente o pedido da parte agravada, a seguradora Agravante poderá ajuizar ação própria visando o ressarcimento dos valores eventualmente despendidos com o conserto do veículo.

Dessa forma, a
manutenção da tutela de urgência
se mostra
necessária para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
,
preservar o equilíbrio contratual
e garantir o
cumprimento da obrigação assumida pela parte Agravante
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GAV -

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO.

Por conseguinte,
JULGO prejudicado o agravo interno
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025